Tribunal: TJDFT
Processo: 0747931-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) dias de detenção, com regime semiaberto, não convertida por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A defesa, em suas razões recursais, alegou que a sentença se baseou, exclusivamente, na palavra dos policiais, sem qualquer outra prova que corroborasse a suposta infração penal. Sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo, posto que é patente a divergência nos relatos dos policiais, o que abala a credibilidade da prova oral. Destacou que a abordagem carece de fundamentação sólida, fato que sugere uma abordagem desproporcional, podendo ter gerado inconformismo legítimo no recorrente, que estava algemado e sob custódia, sem oferecer resistência. Afirmou que o acusado se encontra em uma posição de vulnerabilidade probatória notável, pois “testemunhas” disponíveis são justamente as supostas vítimas, as quais nunca irão colaborar com a versão do acusado, pois isso implicaria em admitir a prática de abuso de autoridade e, consequentemente, arriscar a perda de cargo público. Defendeu a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que não ficou demonstrado o objetivo de menosprezar a função pública exercida pelos policiais. Aduziu que o estado de exaltação do acusado, decorrente da condução coercitiva, indica um desabafo emocional, não uma intenção deliberada de desacatar a autoridade pública. Asseverou que a valoração negativa da culpabilidade, pelo fato de o réu ter cometido novo crime durante o cumprimento da pena anterior, não pode ser utilizada para agravar a pena-base se esse mesmo fato já for considerado em outras fases da dosimetria, como na análise dos antecedentes e da reincidência, por se tratar de “bis in idem”, vedado pelo ordenamento jurídico. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo de Penal. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução da sanção penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 71323621). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 71917609).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 372/2024-05a DP (Ocorrência Policial no 5.399/2024 – 05a DP) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
6. A prova colhida nos autos é segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No caso em exame, os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não estando presentes razões para se duvidar das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Ao contrário do alegado pela Defesa, inexiste contradição entre os depoimentos prestados pela vítima mediata, V. B. e a testemunha, F. A. (policiais militares), posto que ambos foram claros na descrição da conduta delituosa. Também, não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
8. No caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensa dirigida ao policial, V. B., nos seguintes termos: "Policial, filho da puta”, fato confirmado pela testemunha, F. A., policial militar, o qual declarou estar ao lado do soldado V. B. quando este foi xingado pelo réu de “filho da puta”. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelo policial no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por ele prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação do policial.
9. A raiva ou eventual exaltação do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
10. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não discipline o valor de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022).
11. Na presente hipótese, o magistrado sentenciante fixou a pena base acima do mínimo legal por incidir duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e maus antecedentes. A prática de novo crime pelo apelante durante o cumprimento de pena por crime anterior, constitui fundamento idôneo e apto a justificar a exasperação da pena base pela valoração negativa da culpabilidade, posto que o comportamento adotado denota maior reprovabilidade da conduta por indicar seu menosprezo à sanção estatal e à ordem jurídica.
12. Não implica “bis in idem” a concomitante valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, uma vez que não foi considerada a condenação em si, mas a maior censurabilidade da conduta do réu. Também não caracteriza indevido “bis in idem”, o reconhecimento da agravante da reincidência, posto que esta se refere a acréscimo de natureza objetiva, operada em função da existência das condenações prévias definitivas. Nesse sentido: STJ - AgRg no AREsp: 2582526 SC 2024/0071668-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024; TJDFT - Acórdão 1856586, 07025285520238070012, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024 e Acórdão 1944327, 0720866-76.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.
13. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
14. Recurso Conhecido e não Provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.